Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-44.2020.8.11.0028
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002281-44.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA - CPF: 062.637.228-35 (RECORRENTE), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), GISELLE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 220.415.948-45 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA - CNPJ: 02.591.772/0006-85 (RECORRIDO), AMARILDO INACIO DOS SANTOS - CPF: 296.029.548-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Recorrente:
Frigosul - Frigorifico Sul Ltda.

Recorrido:

Francisco Golbery Albuquerque Costa

EMENTA

RECURSO INIMINADO - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ação in rem verso) – DEVOLUÇÃO DE GADO POR DESACORDO COMERCIAL – VALOR DESCONTADO DE FRETE SEM ANUENCIA DO VENDEDOR – AUSENCIA DE CONTRATO - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe ao réu a comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Recorrente:
Frigosul - Frigorifico Sul Ltda.

Recorrido:

Francisco Golbery Albuquerque Costa
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Frigosul - Frigorifico Sul Ltda
.

Ação:
de conhecimento com pedido de danos morais.

Sentença
(Id. 163496337)
:
julgou procedente os pedidos da exordial, determinando a devolução dos valores retidos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 163496338): defende a reformada a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões (Id. 163496343):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso, assim com a condenação ao pagamento de horários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Recorrente:
Frigosul - Frigorifico Sul Ltda.

Recorrido:

Francisco Golbery Albuquerque Costa
.

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano a irresignação do recorrente não comporta provimento.

A celeuma gira em torno do desacordo comercial entre o recorrido e a empresa frigorifica recorrente, que em razão do fato realizou a devolução semoventes não abatidos e manteve retido o valor de R$ 12.546,00 (doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais), e que seria devido ao recorrido, para pagamento de despesas com frete.

Embora a empresa recorrente alegue que o valor deduzido seja referente ao fretamento para devolução dos semoventes, não restou provado posto que a nota fiscal anexada aos autos sob Id. 163496321 não informa o valor do frete.

Assim como não junta nenhum contrato lhe garantisse a devida retenção do valor em caso de desavença comercial, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe ao recorrente a comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, diante do conjunto probatório, não restam dúvida da possibilidade de enriquecimento sem causa da parte reclamada, o qual deve ser compelido à devolução com as correções legais.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA
ABUSIVA C/C/ NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DO
FRETE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR QUE FOI CONTRATADO A TÍTULO DE
FRETE
. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a parte autora não comprovou que o valor contrato a título de
frete
, pois os orçamentos trazidos nos autos pela própria parte autora são anteriores e não possuíam mais validade na data em que a compra foi realizada.
2. A prova do valor cobrado a título de
frete
é o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, cabendo, portanto, ao mesmo o ônus da prova, segundo o art. 373, I do CPC. A ausência de comprovação dos argumentos impede a procedência da ação 3. Sentença mantida.
4. Recurso desprovido.(N.U 1043978-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA – COBRANÇA DE FRETE E DIFERENÇA DE VARIAÇÃO DO BEM – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR FORA COMUNICADO A RESPEITO DOS ENCARGOS DE TRANSPORTE – PREVISÃO LEGAL DE REAJUSTE DOS VALORES – LEI No 11.795/2008 – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à informação é exigência do princípio da boa-fé nas relações contratuais e possui especial relevância na hipótese de adesão consumerista, por aplicação do art. 6o, III, do CDC.

Somente podem ser exigidas do consumidor as parcelas expressamente previstas em contrato, do qual tenha sido dada inequívoca ciência ao aderente, ou em lei. A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia. (N.U 1004444-69.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023